Tribunal: STF
Processo: Rcl 61163
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REAJUSTE SALARIAL A SERVIDORES DO ESTADO DO TOCANTINS (ARTS. 2º DA LEI Nº 1.866/2007 E DA LEI Nº 1.868/2007). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 4013. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ASSENTA A CONSTITUCIONALIDADE DA SUPRESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO NEM MESMO AFASTA A CONCESSÃO DE REAJUSTE À SERVIDORA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por ELIZABETE ALVES BELISARIO em face de acórdão (e-doc. 11) do Tribunal de Justiça do Tocantins, proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0003113-80.2023.8.27.2700, que supostamente teria violado o entendimento firmado por esta Corte na ADI 4013.



    2. Nos autos do Processo nº 5012076-22.2011.827.2729, o Estado do Tocantins foi condenado ao pagamento de diferenças salariais aos servidores públicos que ingressaram no serviço público estadual a partir de 2009, verbis:



    O cerne da presente demanda está no fato de que os novos concursados (digamos assim), ora substituídos, apontam a ilegalidade de não terem sido atingidos pelo benefício do reajuste de 25% concedido pela Lei 1.861/07 c/c a Lei 2.164/09.  



    Não se aplica, em situações com tal, a vedação sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, que tem por objetivo preservar o princípio da separação dos poderes e impedir a atuação, do Poder Judiciário, como legislador positivo.  



    A isonomia no que diz respeito aos vencimentos percebidos é consectário lógico do regime jurídico dos servidores do quadro estadual da saúde, que institui o tempo de serviço como único critério de posicionamento dos servidores para fins de enquadramento em cargos idênticos (artigo 15 da Lei nº 1.588/2005 - Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios dos Profissionais da Saúde do Estado do Tocantins).  



    O reajuste de 25%, reclamado pela autora foi concedido em 06/12/2007, com a entrada em vigor da Lei no 1.861, de 2007, que reestruturou o plano de cargos, carreiras e subsídios dos servidores.  



    A reestruturação de valores atingiu todos os cargos do quadro efetivo, indistintamente. Embora a lei do reajuste tenha sido revogada por nova lei (n.º 1.868/2007), o Estado celebrou acordo com o sindicato da categoria e revigorou, por meio da Lei no 2.164/2009, a aplicação do reajuste revogado.  



    Os efeitos da nova aplicação não podem ser individualizados e se limitar aos servidores em exercício quando de sua entrada em vigor. Aplicam-se, em verdade a todos aqueles que eventualmente venham ocupar os cargos do referido quadro, isto porque a lei é para todos e atinge direta e indistintamente os cargos públicos, não apenas seus eventuais ocupantes.  



    A situação tratada nestes autos revela servidores efetivos ocupantes de cargos idênticos, vinculados ao mesmo órgão e com o mesmo enquadramento, percebendo vencimentos diferentes. 



    Ao se editar lei restabelecendo o reajuste anteriormente revogado, o tratamento da questão passou a ter caráter abstrato, com aplicação geral e reflexos para todos os cidadãos que se encontrem em igual situação fática, sem limitações. Em nosso ordenamento jurídico, a lei vale para todos. Agir de forma contrária implica conferir tratamento desigual aos iguais, em flagrante ofensa ao princípio da isonomia e da impessoalidade, o que dá ensejo à proteção jurisdicional.  



    Não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, em 31/03/2016, declarou inconstitucional o dispositivo da Lei nº 1.868/2007 (art. 2º) que revogou o reajuste concedido a toda categoria de servidores do quadro da saúde do Poder Executivo do Estado do Tocantins (STF, ADI 4013). A decisão da Suprema Corte revigora as tabelas salariais instituídas pela Lei nº 1.861/2007.  



    Com efeito, diante da situação fática e das provas carreadas aos autos, há motivo para o acolhimento da pretensão da autora.  



    (e-doc. 09, grifo nosso)  



    3. Conforme informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (Informações nº 14121/2024 - GD A. HAONAT | e-doc. 24), alcançada pela decisão acima transcrita, a reclamante requereu o cumprimento individual de sentença coletiva, o que foi impugnado pelo Estado do Tocantins, culminando na reforma da sentença. As Informações nº 14121/2024 - GD A. HAONAT são esclarecedoras, veja-se:



    Dito isto, em 28/10/2014, o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Tocantins – SINTRAS-TO ajuizou Ação Ordinária de Cobrança n.º 5012076- 22.2011.8.27.2729 contra o Estado do Tocantins pugnando pelo pagamento, aos substituídos, da diferença apurada dos subsídios legais a que fazem jus desde suas respectivas posses, em decorrência da aplicação do reajuste de 25% concedido pela Lei n.º 1.861/2007 c/c Lei n.º 2.164/2009 , e não incorporado aos seus vencimentos, em valores a serem apurados em execução. 



    Após regular processamento do feito, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença e acolheu os pedidos iniciais, para reconhecer o direito dos substituídos de terem aplicados, sobre os seus vencimentos básicos, em folha de pagamento, os reajustes relacionados ao objeto da lide, bem como condenar o requerido ao pagamento das diferenças de reajuste e implantação na folha de pagamento dos representados, dos reajustes previstos no artigo 2º, da Lei Estadual nº. 2164/2009 , sobre os vencimentos básicos percebidos pela parte demandante, respeitada a prescrição quinquenal, bem como dos reflexos sobre férias, 13º salário, e adicionais de tempo de serviço que os reajustes ora determinados gerem sobre os vencimentos básicos da autora, respeitada a prescrição quinquenal. 



    Por conseguinte, Elizabete Alves Belisário ingressou com pedido de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, pugnando pela diferença de reajuste de 25% (vinte e cinco por cento) arbitrada na Ação Ordinária de Cobrança n.º 5012076-22.2011.8.27.2729, bem como a implantação na folha de pagamento da Exequente, dos reajustes previstos no artigo 2º, da Lei Estadual n.º 2.164/2009, apresentando como termo inicial outubro de 2010 e termo final outubro de 2021. 



    Todavia, houve decisão acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado do Tocantins, por meio da qual o Juízo de primeiro grau fundamentou que a Exequente ingressou em exercício em 09/2010, sendo devida a diferença salarial de 25% sobre a tabela de valor da Lei n.º 1.868/2007, no período compreendido entre 09/2010 e 12/2012, quando foi então revogada pela Lei n.º 2.670/2012, que reestruturou o PCCR do Quadro da Saúde do Poder Executivo. 



    Sobreveio agravo de instrumento, por meio do qual a Recorrente aduziu, em síntese, que a alegação da Procuradoria de que os 25% foram concedidos quando da aprovação da Lei 2.670/2012 e a decisão interlocutória a quo de que quando tal lei passou a vigorar se tornou o termo final dos cálculos, seria uma afronta à coisa julgada e ao princípio da irredutibilidade do salário. No mérito, requereu o reconhecimento do direito aos retroativos até a efetiva implementação dos 25% como determinada por esse Tribunal e pelo Supremo Tribunal Federal em sede da ADI 4013. 



    Por ocasião do julgamento do referido agravo de instrumento, restou devidamente fundamentado que a sentença executada condenou o ente público ao pagamento das diferenças de reajuste e implantação na folha de pagamento dos representados, dos reajustes previstos no artigo 2º, da Lei Estadual nº. 2164/2009, sobre os vencimentos básicos percebidos pela parte demandante. 



    Destarte, o citado art. 2º da Lei Estadual nº 2.164/09 expressamente consigna que os percentuais ali fixados são atribuídos apenas aos servidores efetivos integrantes do Quadro da Saúde do Poder Executivo à data da mudança de tabelas que deu causa às ações relacionadas nos incisos I e II do art. 1º da indigitada lei, o que não é o caso da parte agravante. A propósito, confira-se: 



    Art. 2º Aos servidores efetivos integrantes do Quadro da Saúde do Poder Executivo, à data da mudança de tabelas que deu causa às ações relacionadas nos incisos I e II do art. 1º desta Lei, são atribuídos: I - o percentual de 11,8034%, a ser concedido na folha de pagamento a partir de 1º de outubro de 2009, incidente sobre os vencimentos; II - o percentual de 11,8034%, a ser concedido na folha de pagamento a partir de 1º de agosto de 2010, incidente sobre os vencimentos. § 1º Os percentuais dos incisos I e II deste artigo totalizam 25%; (g.n.) 



    Dos contracheques juntados aos autos, observou-se que a Servidora Exequente/Agravante ingressou no serviço público estadual no dia 02/09/2010, isto é, em data posterior às datas dos reajustes concedidos por meio das Leis Estaduais 1.861/2007, 1.868/2007 e 2.164/2009, sendo a partir desta data que a parte exequente possui direito, na medida em que no período anterior sequer fazia parte do Quadro Efetivo de Profissionais da Saúde do Governo Estadual. Concluiu-se que a parte exequente somente teria direito ao reajuste remuneratório ora buscado, decorrente da Lei Estadual nº 1.868/2007 (revigorada pela Lei Estadual nº 2.164/2009) até a data de 19/12/2012, quando entrou em vigor o PCCR do Quadro dos Profissionais da Saúde, por meio da Lei Estadual nº 2.670/12. 



    Assim, o julgamento do agravo de instrumento pela 5ª Turma da 1ª Câmara Cível manteve a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, in verbis:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. REAJUSTE SALARIAL. LEIS ESTADUAIS N. 1.868/2007 E N. 2.164/2009. OBSERVÂNCIA DO COMANDO DA SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DEVIDO. INÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença executada condenou o ente público ao pagamento das diferenças de reajuste e implantação na folha de pagamento dos representados, dos reajustes previstos no artigo 2º, da Lei Estadual nº. 2164/2009, sobre os vencimentos básicos percebidos pela parte demandante. 2. O citado art. 2º da Lei Estadual nº 2.164/09 expressamente consigna que os percentuais ali fixados são atribuídos apenas aos servidores efetivos integrantes do Quadro da Saúde do Poder Executivo à data da mudança de tabelas que deu causa às ações relacionadas nos incisos I e II do art. 1º da indigitada lei, o que, nota-se, não é o caso da parte agravante. 3. Na hipótese, observa-se que a servidora exequente/agravante ingressou no serviço público estadual no dia 02/09/2010, isto é, em data posterior às datas dos reajustes concedidos por meio das Leis Estaduais 1.861/2007, 1.868/2007 e 2.164/2009, ou seja, é a partir desta data que a parte exequente possui direito, na medida em que no período anterior sequer fazia parte do Quadro Efetivo de Profissionais da Saúde do Governo Estadual. 4. A parte exequente somente possui direito ao reajuste remuneratório ora buscado, decorrente da Lei Estadual nº 1.868/2007 (revigorada pela Lei Estadual nº 2.164/2009) até a data de 19/12/2012, quando entrou em vigor o PCCR do Quadro dos Profissionais da Saúde, por meio da Lei Estadual nº 2.670/12. 



    Neste contexto, foi mantida a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, por ser devido à parte exequente o reajuste remuneratório perseguido somente no período compreendido entre 09/2010 (data de ingresso da servidora ao servido público) a 12/2012 (quando entrou em vigor o PCCR do Quadro dos Profissionais da Saúde por meio da Lei Estadual n.º 2.670/12), não havendo, s.m.j., qualquer afronta ao decidido pela Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.013. 



    Frise-se que o processo transitou em julgado em 16/08/2023, sem a interposição de qualquer outro recurso pelas partes. 



    Por fim, informo a chave de acesso para consulta ao andamento processual, qual seja, 924707052623. 



    Nestes termos, respeitosamente, espero que as informações solicitadas por Vossa Excelência tenham sido devidamente atendidas, permanecendo esta subscritora à disposição para eventuais esclarecimentos que porventura se façam necessários.



    (e-doc. 24, grifo nosso)  



    4. O Estado do Tocantins apresentou contestação (e-doc. 26), rogando pela improcedência dos pedidos. A Procuradoria-Geral da República, por meio do PARECER Nº 2417/2024 – LASL-STF-e (e-doc. 29), opinou pela negativa de seguimento à reclamação nos seguintes moldes:



    No caso em exame, a reclamação não merece seguimento, diante da inexistência de correlação entre o paradigma invocado e a questão versada nos autos.



    (...)



    Ao julgar referido precedente, esse Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 1.866/2007 e do art. 2º da Lei nº 1.868/2007, ambas do Estado de Tocantins, que revogaram o aumento de vencimento de 25% legalmente concedido pela então Lei nº 1.861/2007, o qual seria incorporado ao patrimônio dos servidores com eficácia financeira para janeiro de 2008. 



    Já na decisão ora reclamada, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins se pronunciou quanto ao período de aplicação dos 25% de reajuste dos vencimentos estabelecidos pelas respectivas leis estaduais. 



    Observa-se, dessa forma, que a Corte de origem não discutiu pura e simplesmente o direito ou não da reclamante ao aumento de 25%. Na verdade, reconheceu que, na fase de cumprimento de sentença, ela teria direito à implementação dos 25% de reajuste a partir da data da sua admissão no serviço público (que ocorreu em 2/9/2010) até a data da implementação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) procedida pela Lei Estadual nº 2.670/2012, de 18.12.2012, quando houve a revogação expressa das leis então em vigor.



    A jurisprudência desse Pretório Excelso é pacífica no sentido de que “A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional”, o que não se verifica no caso. 



    Portanto, não estando presente o contexto específico tratado na ADI nº 013/TO, não há que se falar em estrita aderência entre o ato impugnado e o aresto paradigma.



    (...)



    (e-doc. 29, grifo nosso)  



    5. Por entender que o acórdão (e-doc. 11) da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Tocantins, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento nº 0003318-12.2023.8.27.2700, desrespeitou o entendimento firmado na ADI 4013, a Reclamante ajuizou a presente reclamação por meio da qual requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o julgamento desta ação. 



    6. No mérito, roga pela “total procedência da ação para que seja cassada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à ADI 4013” (e-doc. 01, p. 23).  



    7. A reclamante informa, ainda, que é beneficiária da justiça gratuita desde o processo originário e, em virtude disso, requer a concessão da gratuita da justiça também nesta ação reclamatória (e-doc. 01, p. 18 e e-doc. 05).  



    Eis o Relatório. Decido.  



    8. Defiro o pleito de gratuidade da justiça, considerando o teor da exordial (e-doc. 01, p. 18), remuneração da reclamante (e-docs. 06 e 07) e os poderes constantes do mandado outorgado ao procurador (e-doc. 02).



    9. A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).    



    10. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte na ADI 4013 cuja ementa é a seguir transcrita:  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999. 2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. 3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007. (ADI 4013, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 31.03.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078  DIVULG 18.04.2017  PUBLIC 19.04.2017, grifo nosso)



    11. Como se vê, no referido processo (ADI 4013), esta Corte declarou inconstitucionais o art. 2º da Lei nº 1.866/2007 e o art. 2º da Lei nº 1.868/2007, ambas do Estado do Tocantins, que tornaram sem efeito acréscimo remuneratório anteriormente concedido aos servidores públicos daquele ente por meio da Lei nº 1855/2007 e da Lei nº 1861/2007, em virtude da violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.  



    12. Naquela oportunidade, restou assentado que ”Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados”. Assim, adquirido o direito, cabe proteção jurídica oriunda da Constituição Federal contra supressão ou  redução de valores. 



    13. A decisão reclamada (e-doc. 11) tem o seguinte teor:  



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. REAJUSTE SALARIAL. LEIS ESTADUAIS N. 1.868/2007 E N. 2.164/2009. OBSERVÂNCIA DO COMANDO DA SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DEVIDO. INÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. A sentença executada condenou o ente público ao pagamento das diferenças de reajuste e implantação na folha de pagamento dos representados, dos reajustes previstos no artigo 2º, da Lei Estadual nº. 2164/2009, sobre os vencimentos básicos percebidos pela parte demandante. 



    2. O citado art. 2º da Lei Estadual nº 2.164/09 expressamente consigna que os percentuais ali fixados são atribuídos apenas aos servidores efetivos integrantes do Quadro da Saúde do Poder Executivo à data da mudança de tabelas que deu causa às ações relacionadas nos incisos I e II do art. 1º da indigitada lei, o que, nota-se, não é o caso da parte agravante. 



    3. Na hipótese, observa-se que a servidora exequente/agravante ingressou no serviço público estadual no dia 02/09/2010, isto é, em data posterior às datas dos reajustes concedidos por meio das Leis Estaduais 1.861/2007, 1.868/2007 e 2.164/2009, ou seja, é a partir desta data que a parte exequente possui direito, na medida em que no período anterior sequer fazia parte do Quadro Efetivo de Profissionais da Saúde do Governo Estadual. 



    4. A parte exequente somente possui direito ao reajuste remuneratório ora buscado, decorrente da Lei Estadual nº 1.868/2007 (revigorada pela Lei Estadual nº 2.164/2009) até a data de 19/12/2012, quando entrou em vigor o PCCR do Quadro dos Profissionais da Saúde, por meio da Lei Estadual nº 2.670/12. 



    ACÓRDÃO 



    A a Egrégia 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o Desembargador HELVECIO DE BRITO MAIA NETO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida.



    (e-doc. 11, grifo nosso)  



    14. Do teor da decisão reclamada (e-doc. 11, p. 1), verifica-se que o órgão julgador apenas pontuou que a ”servidora exequente/agravante ingressou no serviço público estadual no dia 02/09/2010, isto é, em data posterior às datas dos reajustes concedidos por meio das Leis Estaduais 1.861/2007, 1.868/2007 e 2.164/2009, ou seja, é a partir desta data que a parte exequente possui direito, na medida em que no período anterior sequer fazia parte do Quadro Efetivo de Profissionais da Saúde do Governo Estadual.”  



    15. Em casos semelhantes, esta Corte tem entendido que a controvérsia acerca do período de reconhecimento de reajuste não guarda pertinência com o assentado na ADI 4013 vez que nesse processo discutiu-se estritamente a inconstitucionalidade dos arts. 2º das Leis Estaduais 1.866/2007 e 1.868/2007, que revogaram o aumento de vencimento legalmente concedido pela Lei 1.861/2007. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADI 4.013. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto da ADI 4.013, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, é a inconstitucionalidade do art. 2º das Leis Estaduais 1.866/2007 e 1.868/2007 que teriam revogado o aumento de vencimento legalmente concedido pela Lei 1.861/2007, o qual seria incorporado ao patrimônio dos servidores com eficácia financeira para janeiro de 2008. Distinto, portanto, da controvérsia sobre o reconhecimento de reajuste a partir do ingresso da servidora no cargo público até a data da implementação do plano de carreira dos servidores, nas hipóteses de expressa revogação das normas vigentes, respeitada a garantia de irredutibilidade nominal dos vencimentos. 2. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 60938 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 28.08.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 30.08.2023  PUBLIC 31.08.2023, grifo nosso)  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.013. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. 1. O Plenário do Supremo, no julgamento da ADI 4.013, declarou a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei n. 1.868/2007, ambas do Estado do Tocantins, por meio dos quais tornado sem efeito o reajuste de 25% concedido aos servidores do Poder Executivo local pela Lei tocantinense n. 1.855/2007. 2. A discussão sobre o alcance temporal de decisão surgida em mandado de segurança, no que limitado o alcance do reajuste ao período compreendido entre a data do ajuizamento da impetração e a da vigência da Lei n. 2.699/2012, que instituiu novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores do Estado do Tocantins, não mantém identidade material com o paradigma invocado. 3. Ausente estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido na ADI 4.013, não cabe o manejo da ação reclamatória. 4. Agravo interno desprovido. (Rcl 61064 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 04.03.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 07.03.2024  PUBLIC 08.03.2024, grifo nosso)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI Nº 4.013/TO. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de violação à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.013/TO. 2. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. 3. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 4. Não se afigura usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, a utilização, pelo Tribunal de origem, de atribuição própria no exercício do juízo de admissibilidade de recurso interposto 5. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 60954 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05.06.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 01.07.2024  PUBLIC 02.07.2024, grifo nosso)  



    16. A decisão reclamada (e-doc. 11) não assenta a constitucionalidade da supressão de aumento remuneratório nem mesmo afasta a concessão de reajuste à servidora reclamante. Em virtude disso, há de se reconhecer, conforme precedentes colacionados acima,  a ausência de aderência estrita entre o ato judicial impugnado e o conteúdo do processo paradigma (ADI 4013).



    17. Sendo a aderência estrita condição essencial para a interposição da via reclamatória, a presente reclamação revela-se inadmissível (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    18. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente